Tribunal: TJBA
Processo: 8002641-15.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002641-15.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUIS FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO (art. 157, § 3º, II, e art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, na forma do art. 70 do CP). NÃO CONHEICMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA SOBREVIVENTE E DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CIVIS QUE LOCALIZARAM OS RÉUS E OS ARTEFATOS UTILIZADOS PARA A PRÁTICA CRIMINOSA. CONVERGÊNCIA COM A PROVA PERICIAL E AS IMAGENS DOS CRIMES. DESCALSSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE E COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. PENA REDIMENSIONADA SEM EXTENSÃO AO CORRÉU QUE NÃO CONFESSOU OS CRIMES. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Luís Fernando Oliveira dos Santos, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus que o condenou, em coautoria com Ruan Rodolfo Miranda Pereira, pela prática de latrocínio consumado (art. 157, § 3º, II, do CP) e latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, na forma do art. 70 do CP), em concurso formal impróprio, à pena de 38 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, negando o direito ao recurso em liberdade. A defesa pugnou pela absolvição por fragilidade probatória, nulidade do reconhecimento pessoal, desclassificação para homicídios simples, reconhecimento da atenuante da confissão, decote da agravante do art. 61, II, "c", do CP, reconhecimento da continuidade delitiva e concessão de gratuidade judiciária, com extensão dos efeitos ao corréu que não recorreu. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para reconhecer a atenuante da confissão e compensá-la com a agravante, mantendo-se os demais termos da condenação. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e pelo parcial provimento, igualmente para reconhecimento da atenuante da confissão com compensação frente à agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, isoladamente, impõe a absolvição do apelante; (ii) saber se o conjunto probatório independente é suficiente para sustentar a condenação por latrocínio consumado e tentado, afastando-se a pretendida desclassificação para homicídios simples; (iii) saber se a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida e compensada com a agravante do art. 61, II, "c", do CP; (iv) saber se os crimes devem ser tratados em continuidade delitiva (art. 71 do CP) ou em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP); e (v) saber se o pedido de gratuidade judiciária e a extensão dos efeitos do recurso ao corréu comportam acolhimento. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa é inválido por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. Evidenciada a ausência de descrição prévia das características físicas dos suspeitos, a falta de registro do número de pessoas colocadas ao reconhecimento e a falha na adequada indicação da pessoa reconhecida, não podendo servir de lastro à condenação, nem mesmo de forma suplementar, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1258 do STJ. A invalidade do ato, contudo, não conduz automaticamente à absolvição quando existentes provas independentes e suficientes. 4. A autoria delitiva encontra-se demonstrada por conjunto probatório autônomo e robusto, composto pela confissão extrajudicial do apelante, pelos depoimentos harmônicos dos policiais civis ouvidos em juízo, os quais narraram a localização dos réus e a apreensão das facas utilizadas nos crimes, pelas declarações da vítima sobrevivente em audiência, pelos laudos periciais e pelas imagens do crime captadas por câmera, elementos que independem do reconhecimento viciado e que se mostram suficientes à condenação. 5. A desclassificação das condutas para homicídios simples não comporta acolhimento, pois restou comprovado que a violência empregada não constituiu fim em si mesma, mas instrumento para a pretendida subtração patrimonial. Embora as vítimas não levassem consigo nenhum pertence, a abordagem com a expressão "perdeu!" e o emprego de facas evidenciam o animus de subtrair e matar, tipificando o latrocínio, cujo aperfeiçoamento independe da efetiva consumação da subtração, nos termos da Súmula 610 do STF. 6. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) deve ser reconhecida em favor do apelante, que admitiu a prática delitiva no interrogatório extrajudicial, contribuindo para o esclarecimento dos fatos, ainda que tenha se retratado em juízo, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1194 do STJ e na Súmula 545 do STJ. Reconhecida a atenuante, impõe-se sua compensação com a agravante do art. 61, II, "c", do CP, restabelecendo-se a pena intermediária ao patamar da pena-base. 7. Os crimes foram praticados em um mesmo contexto fático, de forma simultânea, com desígnios autônomos dirigidos a vítimas distintas, o que caracteriza o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP), e não a continuidade delitiva. Esta pressupõe pluralidade de ações executadas de modo subsequente, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, hipótese não configurada nos autos. 8. O pedido de gratuidade judiciária não comporta conhecimento nesta sede, competindo ao Juízo da Execução Penal aferir a condição econômica do apenado para eventual suspensão da exigibilidade das custas, nos termos do art. 804 do CPP. 9. A extensão dos efeitos do recurso ao corréu Ruan Rodolfo (art. 580 do CPP) é inviável, pois o provimento recursal decorre de circunstância de natureza estritamente pessoal do apelante — a confissão —, que não se comunica ao corréu que negou a autoria em ambas as fases. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP) e compensá-la com a agravante do art. 61, II, "c", do CP, redimensionando a pena total para 33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, mantida a sentença condenatória nos demais termos. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento pessoal realizado em descumprimento ao art. 226 do CPP é inválido e não pode servir de lastro à condenação, nem mesmo de forma suplementar; contudo, a invalidade do ato não impõe a absolvição quando existem provas independentes e suficientes, obtidas sob o crivo do contraditório, que demonstram a autoria delitiva. 2. Para a configuração do latrocínio, é suficiente a demonstração do animus de subtrair e de matar mediante violência, sendo irrelevante a efetiva consumação da subtração patrimonial. 3. A atenuante da confissão espontânea é aplicável, ainda que o réu tenha se retratado em juízo, desde que a confissão tenha contribuído para o esclarecimento dos fatos. 4. Sendo os crimes praticados simultaneamente, em um mesmo contexto fático, com desígnios autônomos dirigidos a vítimas distintas, configura-se o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP), e não a continuidade delitiva. 5. O pedido de gratuidade judiciária formulado em sede de apelação criminal não comporta conhecimento, sendo matéria de competência do Juízo da Execução Penal. 6. A extensão dos efeitos do recurso ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP, é inadmissível quando o provimento recursal decorrer de circunstância de natureza exclusivamente pessoal do recorrente." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 14, II; 61, II, "c"; 65, III, "d"; 70, segunda parte; 71; 157, § 3º, II. Código de Processo Penal, arts. 226; 386, VII; 564, IV; 580; 804. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Tema Repetitivo 1194; STJ, Tema Repetitivo 1258; STF, Súmula 610; STJ, Súmula 545. STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.3.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.8.2024; STJ, AgRg no HC n. 740.448/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.6.2024; STJ, AgRg no HC n. 765.356/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.919.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.8.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8002641-15.2025.8.05.0103, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura como Apelante Luís Fernado Oliveira dos Santos e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte o recurso para, na cota conhecida, a ele dar parcial provimento, nos termos do voto do relator.